Tribunal: TJDFT
Processo: 0724339-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0724339-07.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALISSON SOARES LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À Defensoria Pública, novamente, para que patrocine a defesa do apelante (ID 62951574). Brasília-DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES